Tribunal: TJMT
Processo: 1021043-95.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021043-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), EDILSON AMARO DOS SANTOS - CPF: 039.724.951-96 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL CONCEICAO SILVA - CPF: 063.528.271-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021043-95.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

DR. EDER JOSE ALVES

PACIENTE:

EDILSON AMARO DOS SANTOS

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – DESCABIMENTO –
PRISÃO DO PACIENTE E DO COMPARSA APÓS VÁRIAS DENÚNCIAS – APREENSÃO DE 22 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA
– MOTOCICLETA DO ACUSADO JÁ ENVOLVIDA EM OUTRAS DILIGÊNCIAS POLICIAIS (UTILIZADA PARA ENTREGA DE DROGAS) – ENVOLVIMENTO DE FACÇÃO CRIMINOSA (CV) – ORDEM PÚBLICA ABALADA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA – ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, à luz da gravidade concreta do crime perpetrado pelo acusado, indicando seu envolvimento em facção criminosa, responsável por distribuição de drogas em diversos pontos da cidade.

R E L A T Ó R I O

js-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021043-95.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

DR. EDER JOSE ALVES

PACIENTE:

EDILSON AMARO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo DR. EDER JOSE ALVES, Advogado – OAB nº 24.709
, em favor de EDILSON AMARO DOS SANTOS
, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, nos autos
nº 1001264-33.2020.8.11.0008.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 03/10/2020, pela prática, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas
(art. 33, “caput”, art. 35, “caput”, da Lei 11.343/06, em coautoria com MARCIEL CONCEIÇÂO
.

Sustenta, em síntese, ausentes os requisitos do
artigo 312 do CPP
.

Aduz que a prisão preventiva para garantia da ordem pública e instrução criminal não se encontra devidamente fundamentada com a realidade dos fatos
.

Verbera que o beneficiário não praticou crime algum, que estaria no local apenas para comprar sorvete para seu filho de 03 (três) anos de idade e que a droga foi encontrada apenas com seu amigo MARCIEL.

Alega que a prisão causa prejuízo, pois trata-se de paciente primário com bons antecedentes, residência e trabalho fixo.

Assim, requer a concessão da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente por faltar os requisitos do artigo 312 do CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 178/184-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 211/213-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, é pela denegação da ordem
(pags. 215/219-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020